Tribunal: TJDFT
Processo: 0004994-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004994-04.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE APARECIDO DA SILVA, EDILANE DA SILVA ROQUE, EDUARDA SERPA FARIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E NÃO FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. FALTA LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PENAS REDIMENSIONADAS. 1. As provas dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório firmado em desfavor dos acusados. Os elementos probatórios foram firmes e harmônicos, aptos a demonstrar a condutada dos acusados em carregar consigo e ter em depósito expressiva quantidade de maconha e rohypnol, o que restou evidenciado na prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, e §1o, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). 2. Também não há que se falar em absolvição em relação ao crime de resistência. Isso porque os policiais militares foram unânimes em seus depoimentos ao afirmarem que o apelante havia tentado fugir da ação policial e quando interceptado, entrou em combate físico com o policial Bruno, causando-lhe, inclusive, ferimento em sua cabeça. 3. O depoimento dos agentes de polícia, no exercício de suas funções públicas goza de credibilidade, devendo ser considerado para formação do convencimento do julgador, ainda mais quando não há evidência de nenhum fato que demonstre a intenção de algum deles em prejudicar os acusados. 4. O artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente, o que não ocorreu no presente feito. 5. Para que o acusado faça jus ao instituto denominado como "tráfico privilegiado", é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos, e compulsando detidamente os autos, verifica-se que as apelantes fazem sim jus ao citado benefício, uma vez que preenchem todos os requisitos, não podendo a quantidade de droga apreendida ser considerado em seu desfavor. 6. A legitimidade para pleitear a restituição de veículo automotor apreendido no flagrante do crime de tráfico de entorpecentes é do proprietário do veículo e após o trânsito em julgado da sentença, desde que demonstrada sua boa-fé. Não sendo o réu o dono do bem móvel, carece a ele a legitimidade para tanto. 7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, em relação ao réu Alexandre Aparecido da Silva, estabelecer a pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa; em relação à ré Eduarda Serpa Farias Rodrigues do Nascimento estabelecer a pena em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; e em relação à ré Edilane da Silva Roque estabelecer a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes sob o argumento de que não restou comprovada a atividade de traficância, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Acrescenta que não restou comprovada a materialidade do crime de resistência pelo primeiro acusado; b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, argumentando que a condenação se deu com base nas declarações dos policiais, os quais não lograram êxito em indicar concretamente que a droga apreendida pertencia aos recorrentes; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo o afastamento da causa de aumento pela traficância cometida nas imediações de ensino, pois as aulas estavam suspensas em razão da pandemia do Covid-19; d) artigo 33, §2o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial diverso do fechado para cumprimento da pena. Por fim, pugna pela restituição dos objetos apreendidos no Auto de Apreensão indicado, por não haver provas concretas de vinculação com o crime de tráfico de drogas ou que tenha sido adquirido por meio de práticas ilícitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP. Isso porque “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 33, §2o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “deve ser mantido o regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a multirreincidência do apelante, em conformidade com o disposto no art. 33, §2o, “a” e §3o, do CP” (ID 32454070), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de incidência do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 3. No caso, possuindo maus antecedentes criminais e sendo reincidente, o Agravante não faz jus à pretendida redução da pena. 4. Em razão da reincidência e dos maus antecedentes do Agravante, o regime inicial fechado foi devidamente fixado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59, todos do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 682.888/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). (g.n.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025